Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-32.2016.8.11.0030
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000053-32.2016.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WELITON APARECIDO DE CASTRO - CPF: 921.830.341-49 (REPRESENTANTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1000053-32.2016.8.11.0030

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES

Embargante(s):

CLARO S.A.

Embargado(s):

WELITON APARECIDO DE CASTRO

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/08/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA EMENTA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Merece acolhimento os embargos no tocante ao erro material constatado na ementa.

Embargos acolhidos para sanar o erro material apontado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que conheceu do recurso e deu-lhe provimento. Porém, com citação equivocada na ementa.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De fato, a ementa encontra-se com erro material, na medida em que o
decisum
foi no sentido de dar provimento ao recurso inominado então interposto pela embargante.

Portanto, os embargos devem ser acolhidos para corrigir a ementa do acórdão, da seguinte forma, onde se lê:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO ORIUNDO DE RELAÇÃO JURÍDICA PREVIAMENTE CANCELADA – DÉBITO CORRESPONDENTE A PERÍODO ANTERIOR AO CANCELAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese vencida após o pedido de cancelamento a fatura objeto de apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito abarca período anterior ao término da relação jurídica, o que implica na validade da negativação.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Leia-se:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO ORIUNDO DE RELAÇÃO JURÍDICA PREVIAMENTE CANCELADA – DÉBITO CORRESPONDENTE A PERÍODO ANTERIOR AO CANCELAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese vencida após o pedido de cancelamento a fatura objeto de apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito abarca período anterior ao término da relação jurídica, o que implica na validade da negativação.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

ISTO POSTO
, acolho os embargos de declaração, para sanar o apontado erro material, nos moldes anteriormente delimitados.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020